Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-29.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001261-29.2021.8.11.0110
APELANTE: GIL AMORIM WAIRUIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.
A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-29.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIL AMORIM WAIRUIRA - CPF: 034.155.921-03 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001261-29.2021.8.11.0110

APELANTE:

GIL AMORIM WAIRUIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIL AMORIM WAIRUIRA
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
,
lançada nos autos da
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, o apelante alega que na hipótese dos autos, “
a parte Autora é pessoa de idade avançada, indígena e analfabeta, incumbe a instituição financeira comprovar que ao celebrar o contrato em discussão teria adotado todas as cautelas relativas a contratação, o que não fez, de modo que a simples presença de um a rogo e testemunhas que trabalham na própria instituição não garante que a parte realizou o mútuo, mas só deixa evidente a forma irregular que vem agindo aos menos favorecidos”
(sic).

Assevera que
“evidente que o contrato em questão não pode ser considerado válido, já que não observa as formalidades legais. Desta feita, impossível considerar que o empréstimo em questão foi pactuado pela livre manifestação de vontade do Autor da mesma forma que, impossível considerar que recebeu o valor já que não foi acompanhado em momento algum por procurador de sua confiança”
(sic).

Sustenta ainda que
“considerando que não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária”
(sic).

Forte nestes argumentos, pugna pela reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato, com a devida devolução das quantias descontas em dobro, bem como a reparação dos danos morais e por consequência a condenação da recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios (Id. 143774650).

Contrarrazões apresentadas no Id. 143774654, onde o apelado postula pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 143774657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GIL AMORIM WAIRUIRA

ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, onde narra, em sua inicial, que vêm sofrendo descontos ilegítimos em seu benefício previdenciário, tendo como origem o contrato averbado sob o no. 0123322436838 com início em 16/03/2017, no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em 72 parcelas de R$17,13 (dezessete reais e treze centavos), contrato excluído no dia 06/03/2019 com 23 parcelas descontadas.

Após regular instrução do feito, a Magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença, ao fundamento de que não foram seguidos a formalidade específica para a contratação do empréstimo, especialmente ausência de procuração por instrumento público ou que o procurador que assina a rogo seja constituído, em razão de ser pessoa analfabeta.

Pois bem. S
obre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil determina que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco apelado em sede de defesa (Id 143771985
)
, que
o instrumento não foi firmado na presença de 2 (duas) testemunhas
, conforme previsão legal, tendo havido apenas a aposição de impressão digital do autor e supostamente assinatura a rogo. Confira-se:

Destaco ainda, que na pág. 03 do Id 143771985, consta assinatura de 2 (duas) testemunhas, com aposição de impressão digital (desconhecido), sem assinatura a rogo. Digo desconhecido, porquê na qualificação da requerente do empréstimo consignado ora questionado, está escrito
Sra. DARIA RO OWAIBE,
pessoa estranha a estes autos.

De mais a mais, restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal – não alfabetizada –, consoante se confirma por meio da cédula de identidade (RG) acostada (Id
143771960),
e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmado pelo apelante, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado na presença de 2 (duas) testemunhas como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado, tem assim decidido, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO
– NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DAS TESTEMUNHAS – CONTRATO NULO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Irresignação recursal do autor quanto ao dano moral prejudicado.”
(N.U 1001054-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas,
por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que não ocorreu na espécie
, de modo que a declaração de nulidade contrato firmado entre as partes, bem como inexigibilidade do débito em questão, é medida que se impõe. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.”
(N.U 1001196-34.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidencia no caso.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –
DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1009658-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

E
m relação aos
danos morais,
não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018). No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade do contrato descrito na inicial, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício do autor, a ser
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022